Tribunal: TJMT
Processo: 1000415-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000415-85.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), ANDRESSA SANTANA - CPF: 012.334.521-93 (PACIENTE), Marilza Aparecida Victorio (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), ANDRESSA SANTANA - CPF: 012.334.521-93 (PACIENTE), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (IMPETRANTE), EWERSON ENRIQUE CORREA DA SILVA - CPF: 059.629.181-77 (TERCEIRO INTERESSADO), JANE MARIA DA SILVA NOBREGA MEDEIROS - CPF: 486.976.131-91 (VÍTIMA), LILIAN VIDOTTO - CPF: 707.350.181-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM RATIFICANDO A LIMINAR EM CONSONANCIA COM O PARECER.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA A CONVERSÃO EM CUSTÓDIA DOMICILIAR – PROCEDÊNCIA – MULHER COM FILHOS MENORES DE 12 ANOS E UM ADOLESCENTE EM DELICADA CONDIÇÃO DE SAÚDE – INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS RAZOÁVEIS PARA INDEFERIR O BENEFÍCIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

Inexistindo razões suficientes para indeferir a conversão da prisão preventiva em domiciliar e sendo a paciente mãe de duas crianças – menores de 12 anos –, além de possuir filho adolescente em delicado quadro clínico, revela-se adequada a concessão do benefício, com fulcro no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Andressa Santana
, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que mantém em custódia preventiva a ora paciente, acusada da prática do delito capitulado no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, I, do Código Penal.

Segundo o impetrante, a paciente foi presa no dia 26 de novembro de 2019, suspeita de, na companhia de seu namorado, subtrair, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, um veículo Jeep Renegade de propriedade da vítima Jane Maria da Silva Nobrega Medeiros.

Alega que a defesa constituída requereu a conversão da prisão preventiva em domiciliar ao argumento de que a paciente possui 4 filhos menores de idade, que 2 deles são menores de 12 anos e um dos adolescentes foi diagnosticado com cardiomegalia e hipertrofia do ventrículo direito.

Afirma que as duas crianças se encontram aos cuidados de uma vizinha da paciente, que, todavia, não tem condições de manter tal situação por muito tempo, porquanto também possui filhos menores. Já os dois adolescentes, segundo o impetrante, encontram-se sozinhos em casa.

Assevera que a paciente exerce atividade laboral lícita e que seu retorno ao lar é imprescindível para o sustento e desenvolvimento dos menores.

Relata, contudo, que a impetrada indeferiu o pedido de conversão da custódia, valendo-se de fundamentação genérica lastreada na gravidade abstrata do crime em apuração, o que, na leitura do impetrante, caracteriza inequívoco constrangimento ilegal.

Com tais considerações, pleiteia a conversão da prisão preventiva em domiciliar.

Junta documentos.

O pedido de liminar foi
deferido
(Id. n. 30030982).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 31455493).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
concessão
da ordem (Id. n. 31901954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020